Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PROVÁVEL NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA AFASTADA.
1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para fixar o foro para julgamento de ação que tem por objeto o reconhecimento das condições gerais do ambiente laboral que asseguram o pagamento de adicional de insalubridade à autora.
2. O rito sumaríssimo observado nos juizados especiais tem por objetivo resolver de modo mais célere questões menos complexas. Por essa razão, o primado desse rito é a autocomposição das partes. Ou seja, o sistema é direcionado para incentivar a conciliação.
3. Existem dois critérios para a atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) o primeiro deles decorre do valor da causa (Lei no 12.153/2009), e, o outro, b) de sua menor complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal) como por exemplo, nas situações em que seja desnecessária a produção de prova técnica.
4. No caso em análise a solução da controvérsia provavelmente demandará a produção de prova técnica, o que impede a utilização do rito sumaríssimo destinado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).